Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICAÇÃO. JUÍZO 100% DIGITAL. LEI 11.419/2019. ATOS PROCESSUAIS. MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes.
2. Na adesão ao juízo 100% Digital, todos os atos processuais são realizados por meio eletrônico e remoto pela Internet, conforme dispõe a Portaria Conjunta no 29/2021 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A Lei 11.419/2019 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que dispensa a exigência de intimação por meio de carta com aviso de recebimento.
4. Recurso conhecido e não provido.